Tribunal: TJMT
Processo: 0041642-61.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041642-61.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLOBAL AVIACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.949.552/0001-64 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), CIDALIA MARQUES MIRANDA - CPF: 444.119.019-00 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), WELBER MARCOS SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO

– MULTA
corretamente aplicada pelo MM. Juízo “a quo”, e dentro dos parâmetros legais

ARTIGO 1.026, §2o CPC - MANTIDOS E – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do credor; na espécie não há que se falar em prescrição intercorrente haja vista que o Apelado não deu ensejo a inércia processual, bem como não houve paralisação do processo por mais de 05 (cinco), anos.

Não caracteriza cerceamento defesa a ausência de audiência de instrução de julgamento quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz.

A prova testemunhal destina-se à formação de convencimento do Juiz, que avaliará a conveniência, em conformidade com o sistema da persuasão racional e os poderes que lhe são conferidos para conduzir o processo.

O que autoriza a decretação de nulidade por cerceamento de direito de defesa é a restrição na produção prova devidamente justificada, e como bem destacado pelo juízo a Apelante/Embargante não demonstrou relevância, capaz de influir na decisão.

Diante do trabalho realizado, do tempo de labor na ação, entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular deve ser mantido, posto que fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, e com o valor econômico pretendido nas ações.

Multa corretamente aplicada pelo MM. Juízo “a quo”, e dentro dos parâmetros legais do Art. 1.026, §2o do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CIDALIA MARQUES MIRANDA, em face sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 41642-61.2011.8.11.0041, Código 744589 – Ação Monitória - julgou improcedente os embargos monitórios, declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor, no valor originário de R$ 9.139,30 (nove mil, cento e trinta e nome reais e trinta centavos), representado pelo cheque n.o 05897 – do Banco HSBC, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada título. Converteu o mandado inicial, em mandado executivo. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que fora demanda pela Apelada mediante ação monitória em 29/11/2011, a qual lastreia-se em título de crédito prescrito, cheque n.o 459038, no valor principal de R$ 9.193,30 (nove mil, cento e noventa e três reais e trinta centavos), emitido em 05/12/2005.

Alega que a sentença não enfrentou pontos de relevo, abordados pela parte Apelante e da preliminar de prescrição operada.

Assevera que o juízo sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, (art. 9o,10o e 357 do CPC), proferiu sentença.

Esclarece que muito embora o juízo tenha apontado que a Apelante/Ré não tenha esclarecidos/especificado as provas que pretendia produzir, bem como que o valor representado não corresponderia ao valor de uma aeronave ou cota da sociedade, que trouxe aos autos argumentos detalhados acerca prescrição, seja sob a ótica do CPC/73, seja pelo CPC/15, o que não foi levado em consideração pelo juízo “a quo”.

Que apesar do juízo ter confirmado que o termo inicial para recontagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, se deu a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva no Juizado Especial em junho de 2010 – que de forma omissa, não considerou o que se fundamentou nos artigos 219, caput e §§ 1° a 5°do CPC/73, vigente a época do ajuizamento e art. 240 e para grafos deste atual diploma (CPC/15), mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.

Afirma que sua citação válida ocorre apenas em 14/08/2019, data efetiva do AR nos autos, ou seja 09 (nove anos) após o reinício do prazo prescricional, quase 08 (oito) anos do ajuizamento da demanda, operando-se, por óbvio a prescrição ora invocada.

Que não há, no decisum, abordagem acerca do prelecionado dispositivo, mormente quanto a incidência da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, aplicação do art. 219, §§ 1o a 5o, do CPC/73, notadamente pelo fato da prescrição ter operado antes mesmo da vigência do novo CPC.

Assevera ser notória violação ao princípio da isonomia, posto que houve consideração apenas dos apontamentos abordados pela parte Apelada, sem olvidar que o fornecimento de meios também depende do contato do próprio patrono com o Oficial.

Roga pela nulidade ou eventual reforma da sentença objurgada, no sentido de reconhecer a prescrição operada nos moldes nos artigos 219, caput e §§1o a 5o do CPC/73; Súmula 503 do STJ e art. 240 e parágrafos do atual CPC, extinguindo o processo nos temos do art. 487, II do mesmo caderno.

Suscita cerceamento de defesa –
para tanto alega, que quando da apresentação dos embargos monitórios, requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, cuja intimação para especificação, deveria ser determinada pelo juízo, art. 370 do CPC.

Com a prolação da sentença, a qual aponta justamente a ausência de pedido de especificação de provas (não oportunizada), resta clarividente a violação do princípio da vedação da decisão surpresa, textualizada nos artigos 9° e 10°do CPC, cuja nulidade é medida de rigor.

Roga pela nulidade do decisum, que não enfrentou pontos de relevo capazes de infirmar no julgamento dos autos, nos moldes do art. 489, §1o, inciso IV do CPC, devendo o feito retornar a origem a fim de viabilizar a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal da representante legal da Apelada.

Sustenta a excessividade dos honorários sucumbenciais fixados, bem que a multa aplicada e desarrazoada.

Requer o recebimento do presente apelo em seu duplo efeito.

Quanto a preliminar suscitada, que seja acolhido o pedido de nulidade ou eventual reforma da sentença, no sentido de reconhecer a prescrição operada nos moldes do art. 219, caput e §§1o a 5o do CPC/73, Súmula 503 do STJ e art.240 e parágrafos do atual diploma processual, extinguindo o processo nos termos do art.487, inciso II do mesmo caderno.

Quanto ao mérito, que seja declarado nulo o decisum, posto que não enfrentou pontos de relevo capazes de infirmar no julgamento dos autos, isso nos moldes do art. 489, §1o, inciso IV do CPC, devendo o feito retornar a origem para viabilizar a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da representante da apelada.

Em não sendo este o entendimento, a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedente a Ação Monitória, afastando a multa de 1% sobre o atualizado da causa.

Ainda, a minoração dos honorários sucumbenciais de 20% para 10%, bem como o afastamento ou minoração da multa de 1% aplicada em sede Embargos de Declaração.

Contrarrazões (id.n.o 30209462).

É

relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CIDALIA MARQUES MIRANDA, em face sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 41642-61.2011.8.11.0041, Código 744589 – Ação Monitória -

julgou improcedente os embargos monitórios, declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor, no valor originário de R$ 9.139,30 (nove mil, cento e trinta e nome reais e trinta centavos), representado pelo cheque n.o 05897 – do Banco HSBC, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada título. Converteu o mandado inicial, em mandado executivo. Condenou a Requerida ao pagamento de das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Incialmente quanto ao tema prescrição o juízo decidiu (id.n.30206996):

“Inicialmente, no tocante a preliminar da prescrição consigno que restou verificada a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, qual seja, a citação da parte Embargante/Requerida para responder a demanda anterior, nos termos dos artigos 202, I, do Código Civil c/c 240, §1o, do CPC, reiniciando a contagem do prazo a partir do transito em julgado da sentença proferida naquela ação anterior, nos temos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Destarte, no que concerne a demora em efetivar a citação nestes autos, verifico que não assiste razão a parte Embargante, uma vez que ao contrário do alegado, as tentativas de cumprimento do mandado monitório somente restaram frustradas pelo credor em virtude de não ter sido a devedora encontrada no seu endereço, sendo certo que diversas vezes o Meirinho cerificou que o apartamento estava fechado e obtido informações do porteiro

do prédio que ela estaria viajando sem data para retorno.

(...)

Pois bem, da análise dos autos, tenho que referida decisão não merece reforma; e assim é porque, considerando o que prescreve o art. 219, caput e §§1o a 5o do CPC/73 ou o atual art. 240 do NCPC, a

ação no Juizado foi proposta em 23/10/2007 (id.n.o 3202455 – pag.2), e o trânsito em julgado da sentença extintiva ocorreu em 06/2010, desta feita, mesmo que se retroaja a data da propositura da ação no juizado

ou data do trânsito em julgado da sentença extintiva, fato é que a ação monitória, ora em análise, foi proposto em 24/11/2011, ou seja dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos (Súmula 503 do STJ).

No que concerne à citação tardia da Apelante/Embargante, dos extrai-se que mesma não se deu por culpa do judiciário, e muito menos por culpa do Apelado/Autor que foi diligente no decorrer da ação.

Ademais, mister destacar que a Embargante foi citada no endereço fornecido pelo Apelado/Autor em sua inicial, demonstrando a boa-fé e diligência do mesmo.

Frise-se não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese, uma vez que a parte Apelada não deixou de promover os atos e diligencias que lhe competiam.

Neste sentido, já se pronunciou este e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM JUNHO/2007 – AÇÃO AJUIZADA EM DEZEMBRO/2007 – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ APÓS MAIS DE 07 ANOS DO AJUIZAMENTO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente. 2. ‘A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes’. (...). (TJMT, Ap 58363/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não ocorrendo a paralisação do feito. (...). (TJMT, Ap 102780/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) (Destaquei)

No que tange à
Preliminar de Cerceamento de Defesa;

Argumenta a que sentença deve ser anulada, posto que quando da apresentação dos embargos monitórios, requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, cuja intimação para especificação, deveria ser determinada pelo juízo, art. 370 do CPC.

Ainda, que como sentença, a qual aponta justamente a ausência de pedido de especificação de provas (não oportunizada), resta clarividente a violação do princípio da vedação da decisão surpresa, textualizada nos artigos 9° e 10°do CPC, cuja nulidade é medida de rigor.

Pois bem.

A prova testemunhal destina-se à formação de convencimento do Juiz, que avaliará a conveniência, em conformidade com o sistema da persuasão racional e os poderes que lhe são conferidos para conduzir o processo.

Assim eventual dispensa de provas deverá sempre se revestir de fundamentação, haja vista que cabe ao magistrado oportunizar ambas as partes oportunidade de manifestação e produção das provas pertinentes a demanda, assegurando o contraditório a ampla defesa.

O artigo 370 do CPC dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único: o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

O artigo 371, do CPC, por sua vez, inculpe o princípio da livre convicção do juiz, compreendido no poder de livre direção do processo.

Art. 371 do CPC estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento”.

Na hipótese a sentença consignou:

“(...)

Portanto, os títulos de crédito têm natureza constitutiva, ou seja, o direito que nasce dos títulos subsiste por si mesmo, independentemente do negócio que lhe deu causa.

Assim, a produção de provas tal como postulada pela parte Embargante, além de ter sido formulada de forma genérica, somente teria o condão de a instrução do processo com depoimentos pessoal e testemunhal, caso tivesse acostado ao menos início de prova escrita acerca do que alega para desconstituir o título de natureza cambial, conforme preceitua o artigo 444 do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar que deveria ter a parte embargante no mínimo, esclarecido no que consistiriam tais provas, para que se pudesse aferir sua pertinência e relevância, pois necessário que a prova pretendida tenha por objeto fato relevante, fato que tenha o condão de influir no conteúdo daquilo que será decidido, o que a toda evidencia, no caso em tela, a falta de tais esclarecimentos acarreta a conclusão da impertinência do pedido.

Assim é porque, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, não se podendo olvidar de que, “Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121, JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3)” (NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 41a ed., pág. 272).

A par disso, somente a prova documental seria hábil para servir ao processo no que diz respeito ao alegado desacordo comercial, notadamente porque não é de todo desarrazoado crer que uma negociação envolvendo a comercialização de uma aeronave ou de cotas de sociedade empresarial estariam calcadas em quantia tão ínfima considerando o valor de mercado equivalente a tais transações.

(...)”

Mister consignar, que o que autoriza a decretação de nulidade por cerceamento de direito de defesa é a restrição na produção prova devidamente justificada, e como bem destacado pelo a Apelante/Embargante não demonstrou

relevância, capaz de influir na decisão.

Não se vislumbra, portanto, qualquer constrangimento no direito de acesso ao judiciário. O devido processo legal está sendo respeitado e tem-se permitido a parte a utilização de todos os institutos úteis em cada momento processual, restando assegurado o direito do contraditório e da a ampla defesa.

Diante do quadro fático, não se verifica lesão ao preceito evocada pela parte.

No que tange a alegação de
excessividade dos honorários sucumbenciai
s fixados, bem que a
multa aplicada e desarrazoada
.

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 85, §2o do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2.

O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa;
a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos
.

3.

Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

Desta feita, diante do trabalho realizado, do tempo de labor nas ações,
entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular deve ser mantido, posto que fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a responsabilidade do advogado
, e com o valor econômico pretendido nas ações.

No caso em tela, ao considerar-se a
atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono da apelada, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Diante o exposto, mantenho o percentual fixado pelo juízo.

Quanto à redução da multa

Quando do julgamento (id.no 30207001 – pág.2) juízo aplicou ao Embargante, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Requerente, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

Multa corretamente aplicada pelo MM. Juízo “a quo”, e dentro dos parâmetros legais do Art. 1.026, §2o do CPC

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020